Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. O procedimento eletivo adotado pelo agravado parece diferir da forma prescrita no Código Civil. Contudo, deve-se ter em consideração que a convenção do Condomínio recorrido, que prevê a instituição de sub-condomínios autônomos e o método de eleição dos seus representantes, ainda que indiretamente, representa a vontade da maioria dos condôminos, uma vez que os subsíndicos são eleitos por todos esses.
2. Nos termos do que constou da decisão por meio da qual se indeferiu a liminar neste recurso, “eventual declaração de nulidade, na ocasião em que for realizado o julgamento do mérito da demanda originária – após a adequada instrução processual e o devido processo legal – será passível de retroatividade, o que mitiga a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação”.
3. Assim, não se revela prudente, tampouco necessária, a imediata concessão da liminar pleiteada – para determinar o cancelamento das eleições do condomínio, a suspenção de disposição de sua convenção, nem a convocação imediata de nova assembleia –, de modo que se deve aguardar a regular instrução probatória para se decidir sobre o direito alegado pelo agravante.
4. Agravo de instrumento não provido.